Tribunal: TJDFT
Processo: 0719630-37.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0719630-37.2021.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SILVANA SANTOS DA SILVA APELADO: COOP HABITACIONAL DOS SERVIDORES DO SENADO FEDERAL LTDA, VEGA CONSTRUTORA LTDA D E S P A C H O Diante do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, à autora apelante para, no prazo de cinco dias úteis, instruir o feito com documentos idôneos (cópia das últimas declarações do imposto de renda; dos extratos bancários relativos aos últimos meses e eventuais despesas extraordinárias) que demonstrem a sua hipossuficiência econômica ou para comprovar o recolhimento do preparo recursal. I. Brasília-DF, 24 de outubro de 2023. ANA CANTARINO Relatora